Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 313, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica, com incidência da Lei n. 11.340/2006. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão de primeira instância, especialmente quanto à inexistência dos pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se a ausência de medidas protetivas de urgência em favor da vítima inviabiliza a aplicação do art. 313, III, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, embora lastreada em indícios de autoria e materialidade, exige, para sua validade, a observância das hipóteses legais expressamente previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.
4. O art. 313, III, do CPP admite a custódia cautelar nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que necessária à execução de medidas protetivas de urgência ou para resguardar a integridade da vítima.
5. Inexistindo qualquer medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima, conforme reconhecido expressamente pelo juízo de origem, resta ausente o requisito legal específico que justifique a decretação da prisão preventiva com base no art. 313, III, do CPP.
6. A interpretação extensiva do art. 313, III, do CPP, amparada no Enunciado n. 29 do FONAVID, não pode afastar o conteúdo normativo restritivo do dispositivo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.
7. A gravidade das condutas imputadas e o histórico conflituoso entre paciente e vítima não suprem, por si só, a exigência legal de cabimento prevista no art. 313 do CPP.
8. Em consonância com a jurisprudência do Tribunal, reconhece-se a desproporcionalidade da prisão preventiva nos casos em que a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados é inferior a quatro anos e inexiste reincidência ou descumprimento de medida protetiva.
9. Considerando a ausência de requisitos legais, a primariedade do paciente e o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, exige a existência de medida protetiva de urgência previamente deferida e não pode ser decretada com base apenas em interpretação extensiva do dispositivo.
2. A inexistência de reincidência, aliada à pena máxima inferior a quatro anos e à ausência de medidas protetivas descumpridas, impede a decretação da prisão preventiva, ainda que presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se juridicamente adequada nos casos em que não se configuram os requisitos legais estritos exigidos para a custódia cautelar.
__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, I e III, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1010098-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025; STF, HC no 60.043-RS, Rel. Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015780-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 651.089.571-49 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIANE ALVES DA SILVA - CPF: 005.596.531-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 313, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica, com incidência da Lei n. 11.340/2006. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão de primeira instância, especialmente quanto à inexistência dos pressupostos legais dos arts.
312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se a ausência de medidas protetivas de urgência em favor da vítima inviabiliza a aplicação do art. 313, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, embora lastreada em indícios de autoria e materialidade, exige, para sua validade, a observância das hipóteses legais expressamente previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.

4.

O art. 313, III, do CPP admite a custódia cautelar nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que necessária à execução de medidas protetivas de urgência ou para resguardar a integridade da vítima.

5.

Inexistindo qualquer medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima, conforme reconhecido expressamente pelo juízo de origem, resta ausente o requisito legal específico que justifique a decretação da prisão preventiva com base no art. 313, III, do CPP.

6.

A interpretação extensiva do art. 313, III, do CPP, amparada no Enunciado n. 29 do FONAVID, não pode afastar o conteúdo normativo restritivo do dispositivo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

7.

A gravidade das condutas imputadas e o histórico conflituoso entre paciente e vítima não suprem, por si só, a exigência legal de cabimento prevista no art. 313 do CPP.

8.

Em consonância com a jurisprudência do Tribunal, reconhece-se a desproporcionalidade da prisão preventiva nos casos em que a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados é inferior a quatro anos e inexiste reincidência ou descumprimento de medida protetiva.

9.

Considerando a ausência de requisitos legais, a primariedade do paciente e o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, exige a existência de medida protetiva de urgência previamente deferida e não pode ser decretada com base apenas em interpretação extensiva do dispositivo.

2.

A inexistência de reincidência, aliada à pena máxima inferior a quatro anos e à ausência de medidas protetivas descumpridas, impede a decretação da prisão preventiva, ainda que presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se juridicamente adequada nos casos em que não se configuram os requisitos legais estritos exigidos para a custódia cautelar.

__
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, I e III, e 319.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1010098-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025; STF, HC no 60.043-RS, Rel. Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, 648, I, do CPP, c/c art. 5o, LXVII, da CF, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Pedro Nunes de Oliveira
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária em sede de plantão na comarca de Rio Branco/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de APF 1000493-44.2025.8.11.0052, decorrente de flagrante delito ocorrido em 16/05/2025 ante a acusação da prática dos crimes de ameaça e perseguição no âmbito doméstico e familiar contra mulher, a seu ver, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta na inicial [id. 287063376] a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida constritiva e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega a impossibilidade da decretação da prisão preventiva, considerando que o crime imputado possui pena máxima inferior a 04 (quatro) anos e que o paciente não descumpriu medidas protetivas, por ausência de medidas anteriormente impostas.

Pede, pois, a concessão da ordem para a restituição do
status libertatis
do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando a ação mandamental em seu mérito.

A liminar foi deferida pelo eminente Desembargador Hélio Nishiyama, em sede de plantão judiciário [id. 287092888].

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, enfocou-se no breve relato do andamento processual e na comunicação do cumprimento da decisão liminar [id. 287553983].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
concessão da ordem
, para, então, ser revogada a custódia cautelar do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão firmadas na decisão liminar. [id. 291571861]

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea/concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
16/05/2025 ante a acusação da prática dos crimes de ameaça e perseguição
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, sendo que no dia seguinte, esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] é plenamente admissível que o magistrado decrete a prisão preventiva do custodiado, mesmo após o relaxamento da prisão em flagrante, desde que presentes os pressupostos legais e mediante provocação legítima, o que será doravante fundamentado.

Nesses termos, a jurisprudência do e. TJMT: (...)

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo à análise do pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial e reiterado pelo Ministério Público, com base nos artigos 310, II, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O boletim de ocorrência, os depoimentos e os elementos colhidos nos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
(fumus commissi delicti
).

Estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a
garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal.

A conduta do custodiado revela elevado grau de periculosidade, marcada por comportamento controlador e ameaçador, com histórico de violência sexual contra a vítima na infância e perseguições reiteradas. A vítima declarou temer ser estuprada novamente ou morta, manifestando profundo abalo emocional, confirmado por quadro de ansiedade, depressão e crises de pânico, o que demonstra a gravidade da situação e a urgência da contenção da ameaça.

Consta dos autos que já foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do custodiado Pedro Nunes de Oliveira em, ao menos, dois outros processos por violência doméstica (
processos no 1000338-75.2024.8.11.0052 e 1000952-17.2023.8.11.0052),
ambos com relatos extremamente preocupantes de agressividade, ameaças de morte e controle abusivo contra sua então companheira.

Em 2023, a vítima sua ex-esposa relatou que Pedro passou a apresentar comportamento possessivo e controlador, querendo restringir seus contatos a familiares e colegas de trabalho, acusando-a injustamente de traições e, sob efeito de álcool, fazia ameaças de morte contra ela e seus familiares, mencionando inclusive que “acabaria com todos que provocaram a separação”. A situação envolvia ainda perseguições, constrangimentos financeiros com conta bancária conjunta e uso de calúnias para desestabilizar emocionalmente a vítima.

No ano seguinte, em 2024, os episódios de violência escalaram em gravidade, com registros de ameaças verbais reiteradas, inclusive na presença do filho da vítima, que ouviu Pedro afirmar que sua “vontade era matar”, e que, se preso, ao sair, “faria picadinho” da ex-companheira. Relata-se ainda que Pedro teria ameaçado um suposto desafeto com quem suspeitava que a vítima se relacionava e confessado ter contratado um matador para executá-los, só não concretizando o crime porque o suposto executor teria se recusado.

Esse conjunto de antecedentes revela um padrão de conduta violenta e persecutória por parte do custodiado, que transcende relacionamentos específicos, evidenciando periculosidade acentuada, menosprezo às ordens judiciais e risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica, de forma robusta, a necessidade da prisão preventiva como única medida eficaz à proteção da vítima atual e da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa
.

A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher
.

Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

A segregação cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, haja vista o risco de intimidação da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade acentuada, sendo plenamente plausível que a liberdade do custodiado comprometa a colheita isenta das provas.

No tocante ao artigo 313 do Código de Processo Penal, o caso concreto não se amolda aos incisos I e II, que exigem, respectivamente, pena superior a 4 anos e reincidência em crime doloso.

Todavia, resta configurada a hipótese do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, que admite a decretação da prisão preventiva nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessária para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência ou para resguardar a integridade física ou psicológica da vítima.

No caso dos autos, embora o custodiado não mantenha atualmente relação conjugal ou de parentesco direto com a vítima, trata-se de seu ex-cunhado, com quem conviveu de forma próxima durante anos, mantendo-se ainda, segundo relato da vítima, um vínculo marcado por episódios de violência e dominação, o que atrai a incidência da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 5o, inciso III, que contempla as hipóteses em que o agressor conviveu ou convive com a mulher em ambiente familiar ou de coabitação, independentemente de vínculo formal
.

A vítima relatou que, quando ainda era criança, teria sido submetida a abusos sexuais pelo custodiado, os quais jamais foram denunciados por medo e vulnerabilidade. Tais episódios passados têm sido reiteradamente utilizados pelo agressor como meio de perseguição e intimidação, com falas de cunho sexual e altamente violentas, como insinuações sobre o corpo da vítima à época da infância e expressões de teor ameaçador, a exemplo de que agora “deve estar ainda melhor”, além de ameaças de morte e estupro. Esse histórico revela não apenas uma escalada de violência, mas também um domínio psicológico e emocional exercido pelo custodiado, o que acentua a necessidade da medida extrema.

A narrativa da vítima demonstra temor fundado pela própria vida e integridade, estando caracterizada, portanto, a violência psicológica, sexual e moral no âmbito das relações familiares, de forma a justificar a incidência do artigo 313, inciso III, do CPP.

Ainda que não haja registro de medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor desta vítima específica, tal circunstância não impede a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID:

Enunciado no 29 – É possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência, independentemente da concessão ou do descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Neste sentido, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Por fim, verifico que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram inadequadas e insuficientes, diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas e da escalada de violência demonstrada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal:

I – NÃO HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante, por ausência de situação de flagrância;

II – DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO NUNES DE OLIVEIRA
, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção da integridade física e psicológica da vítima. (...)
(id. 287063377). Destaques no original

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No caso em debate nesta impetração, infere-se que os crimes de ameaça e perseguição imputados ao paciente, tipificados nos arts. 147, §1o, e 147-A, §1o, II, do Código Penal, possuem somadas penas máximas inferiores ao limite estabelecido pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante disso, a decretação da prisão preventiva revela-se desprovida do requisito legal objetivo, sobretudo porque ausente qualquer indicativo nos autos de que o paciente seja reincidente ou que exista dúvida acerca de sua identificação civil.

Ademais, ainda que o inciso III do mesmo art. 313 autorize a imposição da medida extrema nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que destinada a assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência, não há nos autos notícia de que o paciente tenha violado quaisquer dessas medidas anteriormente impostas.

Ao contrário, o magistrado de primeira instância reconheceu expressamente tal circunstância, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão vergastada:
“Ainda que não haja registro de medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor desta vítima específica (...)”
(id. 287063377).

Dessa forma, constata-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou a segregação preventiva em leitura ampliativa do art. 313, III, do Código de Processo Penal, amparando-se no Enunciado n. 29 do FONAVID, para autorizar a prisão independentemente da prévia imposição ou do efetivo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Entretanto, em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a aplicabilidade do art. 313, III, do Código de Processo Penal está condicionada ao descumprimento comprovado de medidas protetivas anteriormente deferidas, o que não se verifica na hipótese,
verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CRIME COM PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RÉU PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS PELA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A prisão preventiva, como medida extrema e excepcional, exige não apenas o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), mas também se submete às hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Ainda que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva não pode ser mantida quando o delito não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 313 do mesmo Codex: pena máxima não superior a 04 anos, ausência de reincidência e inexistência de medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima no contexto de violência doméstica
.

O inciso III do art. 313 do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, mas com a finalidade específica de "garantir a execução das medidas protetivas de urgência", de modo que, não havendo tais medidas protetivas, está ausente o requisito legal para a manutenção da custódia cautelar
.

Demonstrado o desequilíbrio emocional do paciente quando dos fatos e considerando a informação de que foi transferido para a reserva da Polícia Militar por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar em razão de problemas psicológicos/depressão, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente a proibição de aproximação e contato com a vítima e o acompanhamento psicossocial.
(N.U 1010098-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025). Destacamos

Cumpre destacar, ademais, que o princípio da homogeneidade entre medidas cautelares milita em favor do paciente, considerando-se que, diante da pena máxima em abstrato prevista para os delitos em questão, eventual condenação, caso ocorra, deverá ensejar o cumprimento da pena em regime inicial aberto, o que evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar.

Embora não se ignore a gravidade das condutas imputadas, tampouco o histórico conflituoso envolvendo o paciente e a vítima, inclusive com referência a alegações de abusos ocorridos na infância da ofendida, tais fatores, isoladamente, não são hábeis a suprir os requisitos legais exigidos pela legislação processual penal para a manutenção da prisão preventiva.

À vista disso, sem afastar o caráter reprovável das condutas atribuídas ao paciente, mas diante da ausência dos pressupostos legais imprescindíveis à custódia preventiva, mostra-se juridicamente mais adequado o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconiza o art. 319 do Código de Processo Penal, respeitando-se, assim, o princípio da excepcionalidade que rege a privação cautelar da liberdade.

Com essas considerações e em
consonância com o parecer
ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Pedro Nunes de Oliveira
, para tornar definitiva a liminar deferida, com a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: (i) proibição de aproximação da vítima, devendo manter distância mínima de 500 metros; (ii) proibição de contato com a vítima por qualquer meio; (iii) proibição de frequentar a residência, local de trabalho e locais frequentados pela vítima; (iv) comparecimento mensal em juízo; (v) obrigação de manter atualizado seu endereço; (vi) comparecimento a todos os atos do processo; (vii) monitoração eletrônica por 6 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025